Tribunal: TJSP
Processo: 1004031-04.2019.8.26.0609
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO – Embargos de declaração – Inexistência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material – Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise adequada de todos os pontos debatidos no recurso – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035634
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1004031-04.2019.8.26.0609/50000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é
embargante BANCO ITAUCARD S/A, é embargada ROSINALDA MARIA DE
SOUSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, BENEDITO
ANTONIO OKUNO E SERGIO GOMES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004031-04.2019.8.26.0609/50000 -Voto no 44615
2
VOTO No: 44615
EDCL.No: 1004031-04.2019.8.26.0609/50000
COMARCA: Taboão da Serra - 2a VC
EBTE. : BANCO ITAUCARD S/A
EBDA. : ROSINALDA MARIA DE SOUSA (JUST GRAT)
RECURSO
Embargos de declaração
Inexistência de
contradição, omissão, obscuridade ou erro material

Pretensão apenas infringente, o que é inadmissível - Análise
adequada de todos os pontos debatidos no recurso

Embargos de declaração rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos a v. acórdão que
deu parcial provimento à apelação interposta contra r. sentença que julgara
improcedente ação revisional de contrato bancário de modo a julgar-se parcialmente
procedente a ação apenas para determinar a exclusão da cobrança do seguro.
Alvitrando-se ter havido “contradição”, insiste a embargante
em que a cobrança de seguro prestamista é regular e amparada contratualmente, de
modo que não há falar em abusividade.
É o relatório.
Os embargos não se sustentam.
Primeiro, porque o embargante, apesar de suas alegações em
contrário, não indicou efetivos pontos de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material, únicas hipóteses integrantes do permissivo legal (art. 1.022 do Cód. de
Proc. Civil); pretende-se, isto sim, rediscutir a matéria tratada na decisão.
Trata-se, pois, de pretensão absolutamente inadequada para
embargos de declaração;
Segundo, porque o embargante, ao que parece, não se avisou
de que o v. acórdão contém fundamentação adequada e suficiente para alicerçar suas
conclusões, via das quais deu parcial provimento ao recurso.
E o fez exatamente porque: “no que toca à cobrança de
seguro, recentemente, o C. Superior Tribunal de Justiça, também em regime de
recursos repetitivos nos REsp ́s 1639320/SP e 1639259/SP, estabeleceu que “Nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar
seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”, porém
“A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora”.
Neste caso concreto, não consta do instrumento contratual alternativa à
apelante acerca da seguradora a ser contratada - a indicada no contrato
pertence ao mesmo grupo econômico da requerida e o documento
aparentemente já estava inteiramente preenchido quando apresentado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004031-04.2019.8.26.0609/50000 -Voto no 44615
3
consumidor (todas as alternativas preenchidas por computador). Assim, não há
dúvida quanto à irregularidade da prática que retirou deste a liberdade de
contratar”.
Nenhuma contradição, omissão ou obscuridade, pois,
registrando-se que o embargante, na verdade, e em face dos fins desabridamente
infringenciais com que marcou os embargos, veiculou apenas polemização com o
julgado.
Tem-se, de resto, que “o órgão judicial, para expressar a sua
convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos
levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se
acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
(STJ-1a Turma, AI 169.073-SP-AgReg, rel. Min. José Delgado, j. 4.6.98, negaram
provimento, v.u., DJU 17.8.88, p. 44). No mesmo sentido: RSTJ 148/356, RJTJESP
115/207, “in” NEGRÃO, “Cód. de Proc. Civil...”, Saraiva, 47a ed., nota no 3 ao art.
1.022).
Ademais, “a contradição que autoriza os embargos de
declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o
entendimento da parte” (STJ-4a T., REsp 218.528-SP-EDcl, rel. Min. César Rocha,
j. 7.2.02, rejeitaram os embs., v.u., DJU 22.4.02, p. 210, IDEM. ibidem, pág. 950,
nota no 14a.
Registra-se, por fim, que, quanto ao prequestionamento,
bastava que a matéria fosse tratada na decisão, como o foi (Súmulas 211 do E. STJ
e 282 do E. STF).
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração.
JOSÉ TARCISO BERALDO
Relator